Tribunal: TJSP
Processo: 2062081-14.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL – Pleito de anulação da ação principal, com base na tese de que as provas que embasaram a condenação seriam ilícitas – Inocorrência – Pleito de mérito visando a absolvição por falta de provas – Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede revisional – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL – Pleito de anulação da ação principal, com base na tese de que as provas que embasaram a condenação seriam ilícitas – Inocorrência – Pleito de mérito visando a absolvição por falta de provas – Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede revisional – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Indeferimento liminar do pedido revisional, nos termos do art. 168, §3o, do RITJ.